Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTIUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1266. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao diferencial de alíquota do ICMS, instituído pela Lei Complementar no 190/2022.
3. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.426.271-CE (tema no 1266), o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”.
4. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093).
5. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, tendo o seu art. 3o estabelecido que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 5.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito.
6. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência.
7. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 7.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Acórdão ratificado.